Tribunal: TJMT
Processo: 1003399-72.2021.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1003399-72.2021.8.11.0011

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS]

RELATOR:
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO GIRALDELLI, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI - CPF: 008.174.261-40 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ROBYSON SALVADOR DA SILVA - CPF: 016.996.991-60 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO NUNES DOS SANTOS - CPF: 054.885.131-08 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KEZIO MILTON MATSUSHITA (APELADO), LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 067.328.439-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ADALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 117.026.286-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33,
CAPUT
E ARTIGO 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)

PRELIMINAR
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE DEVE SER TRATADA AO FINAL DO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA MERITÓRIA POR SER CONSECTÁRIO DELA E DA AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA OU NÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA FRENTE AO NOVEL ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO –
2)

MÉRITO
–
2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR TODOS OS APELANTES [UM DELES EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E OS DEMAIS NO QUE TANGE À TOTALIDADE DAS IMPUTAÇÕES] –
IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES ABRANGIDOS PELO ÉDITO CONDENATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS ÀS IMAGENS DE CÂMERAS INSTALADAS EM OFICINA; À QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS DE UM DOS RÉUS E À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DOS ILÍCITOS - ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE MANTÉM, NÃO HAVENDO FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU MESMO EM AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO QUANDO MANIFESTA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ENTRE OS RÉUS, COM MANIFESTA DIVISÃO DE TAREFAS -
2.2)
READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
PROCEDÊNCIA
– PENAS-BASES DESPROPORCIONALMENTE RECRUDESCIDAS, EMBORA CALCADAS EM IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO (ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS) – REAJUSTE PERFECTIBILIZADO –
2.3)
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ RECONHECIDA AO RÉU POSTULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO –
2.4)
FIGURA PRIVILEGIADA ESCORREITAMENTE AFASTADA PELOS ELEMENTOS DEMONSTRADORES DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS, INCLUSIVE DIANTE DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
2.5)
CONCURSO MATERIAL CARACTERIZADO – ALEGAÇÕES FINAIS QUE NÃO VINCULAM O MAGISTRADO – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO PRESERVADO –
2.6)
DETRAÇÃO PENAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
2.7)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS INVIABILIZADA ANTE A INOBSERVÂNCIA AO PRESSUPOSTO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL –
3)
ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS - CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO DELE NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
4)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE OBSTADO PELA PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1) Embora arguido como preliminar o direito de recorrer em liberdade deve ser apreciado ao final da matéria meritória por caracterizar consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância;

2.1) As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes, aliadas à prova testemunhal judicializada, à quebra de sigilo de dados telefônicos e às filmagens de câmeras instaladas na oficina em que o veículo adredemente preparado para o transporte da droga ficou para conserto, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o mesmo fim, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório pela insuficiência probatória ou pela ausência de
animus
associativo, mormente quando evidenciada intensa cooperação entre os apelantes, dotada de estabilidade, permanência e manifesta divisão de tarefas;

2.2) Muito embora remanesça legítima a fixação das penas-bases pelo crime de tráfico de entorpecentes acima dos patamares mínimos legais, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, seus recrudescimentos em cinco anos acima do mínimo legal apresentam-se exacerbados, culminando na necessária e proporcional readequação de cada uma delas;

2.3) Carece interesse recursal ao apelante no ponto em que postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se tal proceder já lhe foi assegurado no bojo da r. sentença;

2.4) Escorreito o afastamento da especial diminutiva do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez demonstrada a dedicação dos apelantes às atividades criminosas [considerando não só a quantidade e a natureza da droga apreendida; mas também a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico de drogas; o aluguel de imóvel especialmente para dar suporte à empreitada criminosa; a modificação de veículo para o transporte de quase 74 kg de cocaína e a quebra do sigilo dos dados telefônicos de um dos réus darem conta de que ele tinha como meio de vida o tráfico de entorpecentes];

2.5) Além da decisão do juiz não estar vinculada ao pedido formulado pelo
Parquet
na fase das alegações finais, ainda quando se tratar de pleito absolutório, nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal, não há qualquer violação na espécie quanto ao reconhecimento do concurso material entre os crimes, mormente quando observada a correlação com a denúncia e os réus se defenderem dos fatos imputados. Tendo os ora apelantes sido denunciados pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, considerados pela doutrina como crimes autônomos, por se tratar de ações distintas para o cometimento de mais de um delito, escorreita a aplicação da regra do concurso material;

2.6) Segue inalterado o regime inicial

fechado para o cumprimento da pena se nem mesmo a nova reprimenda fixada nessa instância
ad quem
ou mesmo a detração para os fins do artigo 387, § 2.º do CPP mostram-se capazes de alterá-lo, eis que imposto com substrato n
o artigo 33, § 2.º,
a
e § 3.º, do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas;

2.7) A almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por parte de um dos apelantes resta inviabilizada pela falta do atendimento ao pressuposto do art. 44, I, do Código Penal;

3) Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3.º do CPP, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária;

4)
De rigor a manutenção das prisões cautelares dos réus, mormente quando confirmado com robustez o
fumus comissi delicti
a partir da ratificação da condenação em segunda instância, e não evidenciada alteração fático-jurídica que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Os réus
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI, ROBYSON SALVADOR DA SILVA
e
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS
, irresignados com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3.ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, nos autos da ação penal n.º
1003399-72.2021.8.11.0011
, na qual a pretensão punitiva estatal foi julgada totalmente procedente e os ora apelantes condenados,
o primeiro
, à pena de
12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.633 (hum mil seiscentos e trinta e três) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato;
o segundo
,

à pena de
14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.800 (hum mil e oitocentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato e,
o terceiro
, à pena de
16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
2.099 (dois mil e noventa e nove) dias-multa
, todos pela prática dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput,
ambos da Lei n.º 11.343/2006
, recorrem a esse eg. Tribunal de Justiça.

Em razões recursais de ID 135101860,
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
postula a
absolvição do crime de associação para o tráfico
[por inexistir prova do liame subjetivo entre os réus]; a fixação da
pena-base do crime de tráfico de entorpecentes no patamar mínimo legal
; o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
para o mesmo crime; a aplicação da
especial diminutiva do § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
[porque tão somente a quantidade de drogas não serve de fundamento idôneo para a sua negativa]; o
afastamento do concurso material
[porque o Ministério Público não reiterou sua incidência por ocasião das alegações finais]; a
detração penal
para a imposição de
regime menos gravoso
de cumprimento de pena, além da
isenção das custas processuais
.

Já
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
(ID 135101859) vindica,
preliminarmente
, o
direito de recorrer em liberdade
e, em matéria de
mérito
, almeja ser
absolvido
das imputações dos crimes de
tráfico de entorpecentes e de associação para o mesmo fim
, por não ter participado de quaisquer deles, mormente quando ausente
animus
associativo com os demais corréus.

Subsidiariamente
, requer a
readequação da pena-base
, com preponderância ao artigo 42 da Lei de Drogas; o reconhecimento da
figura

privilegiada
, a fim de ceifar a desproporcionalidade da pena aplicada, além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
.

Por sua vez,
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS
também argui
preliminar
do
direito de recorrer em liberdade
e, em matéria de
mérito
, pretende ser
absolvido
das imputações dos
crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o mesmo fim
, por não ter participado de quaisquer deles, mormente quando ausente
animus
associativo com os demais corréus. De maneira
subsidiária
, postula a
readequação da

pena-base
para patamar que realmente guarde proporcionalidade com a quantidade de drogas apreendidas (ID 135101857).

As contrarrazões ministeriais foram apresentadas autonomamente nos ID’s 135101864; 135101865 e 135101866, em todas elas

pugnando-se pelo
desprovimento
dos respectivos recursos defensivos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 141313158, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, opina pelo
desprovimento
dos recursos, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ROSANA MARRA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Pleclaro Desembargador Relator,

Procedimentalmente, os autos estão em plena conformidade legal para julgamento nesta quarta-feira, dia 14.12.2022, porém, revisando os autos, percebi um pequeno erro material a exigir uma breve ressalva.

Embora eu ratifique a conclusão do parecer ministerial retro lançado (Id. 141313158), endossando a recomendação de DESPROVIMENTO dos apelos defensivos, tenho por necessário fazer uma breve retificação no fundamento utilizado para justificar a impossibilidade de reconhecimento do privilégio do tráfico imputado.

É o que passo expor
.

O fundamento utilizado no parecer retro lançado (Id. 141313158) caracteriza
bis in idem
, pois o critério da quantidade e natureza de entorpecente apreendido não pode ser utilizado, simultaneamente, na primeira fase dosimétrica, para exasperar a pena-base, e na terceira fase dosimétrica, para afastar o privilégio do tráfico imputado.

Tal vedação foi estabelecida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015, que deu ensejo ao Enunciado Orientativo nº 48 deste e. TJMT, cujo teor diz:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem.”

Mas apesar da ilegitimidade do fundamento utilizado pelo parecer ministerial retro lançado (Id. 141313158), melhor sorte não socorre o pleito recursal dos apelantes para que seja aplicada a causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (privilégio).

É que a lei exige a presença de quatro requisitos para que o agente possa fazer
jus
ao benefício do privilégio no tráfico, sendo eles cumulativos, quais sejam:

(a) que o agente seja primário;

(b) de bons antecedentes;

(c)
que não se dedique às atividades criminosas;
e

(d) nem integre organizações criminosas.

Ora, o simples fato de os apelantes terem sido condenados também pelo crime de associação para o tráfico de drogas, por si só, revela que eles não são agentes esporádicos nessa prática criminosa, sendo explícita a dedicação deles a essa atividade delitiva. Está comprovado nos autos que os apelantes faziam do tráfico ilícito de drogas um estilo de vida e um meio de sobrevivência.

Sobre essa situação, o c. STJ já se posicionou:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa
(...)” (STJ – AgRg no AREsp 1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento adotado nos julgamentos deste e. Tribunal de Justiça:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006
E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS –
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA – PEDIDOS SUCESSIVOS –
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE
– REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA
– ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos, do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente."
(TJMT 0001715- 24.2019.8.11.0101, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, publicado no DJE 26/03/2021)

Como se vê, é patente a inviabilidade do reconhecimento e da aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilégio), por ausência dos requisitos legais.

Portanto, retificando o fundamento utilizado no parecer ministerial retro lançado (Id. 141313158), endosso a recomendação de DESPROVIMENTO dos apelos defensivos.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO, OAB MT28058-B.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTONIO DOS SANTOS, OAB MT245010-A.

V O T O
(PRELIMINAR
–
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Embora
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
e
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS
tenham aventado, a título de preliminar, o reconhecimento do almejado direito de recorrerem em liberdade, referida
quaestio

será apreciada ao final do voto, como matéria de mérito
, porquanto caracteriza consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por afastar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada as ponderações necessárias acerca da preliminar arguida, passo à apreciação dos pedidos meritórios propriamente ditos, registrando,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
,
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
e
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de todos eles.

Ressai da preambular acusatória que em data não definida, mas certo de que em período próximo e anterior a 03 de dezembro de 2021,
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
,
ROBYSON

SALVADOR DA SILVA
e
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
, se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos no artigo 33 da Lei Antidrogas.

Ainda, no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 05h25min, na Rodovia MT 170, KM 28, Centro, no Município de Curvelândia/MT, os ora apelantes
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
,
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
e
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS
, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, guardavam, tinham em depósito e transportavam substâncias entorpecentes [pasta base de cocaína], capazes de causarem dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, investigadores da polícia civil, em conjunto com policiais rodoviários federais, receberam denúncia anônima de que 02 (dois) indivíduos estariam com um veículo Chevrolet Montana LS, carregado de entorpecentes, objetivando transportar o material para outro Estado da Federação, bem como sobre a utilização da residência localizada na Rua Osvaldo de Gonçalves Barbosa, n.º 711, aos fundos da empresa “Mineiro Tur”, como ponto de apoio.

Diante dessas informações, a equipe policial localizou o veículo na “Oficina Confiança”, situada na Rua 25 de Dezembro, n.º 3785, Bairro Jardim São Paulo, em Mirassol D’Oeste/MT, que lá se encontrava em virtude de ter apresentado problemas mecânicos. Encerrados os serviços no Montana,
ROBYSON
e
JOSÉ
foram responsáveis por transportarem o veículo até o motorista (
ADEMIR
), sendo
ROBYSON
o encarregado pelo aluguel do supramencionado imóvel. Já
ADEMIR
era incumbido do transporte da droga até o destino.

No dia do fato, realizado o monitoramento do veículo Montana, a equipe policial emanou ordem de parada ao condutor que tentou empreender fuga, mas sem êxito. Realizada busca minuciosa no veículo, os policiais encontraram, no assoalho, um compartilhamento secreto (mocó), contendo
71 (setenta e um) tabletes de cocaína
, com massa aproximada de

73,735kg
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA PELOS TRÊS APELANTES.

Em que pese
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
,
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
e
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS
pretendam ser
absolvidos
[o primeiro, da imputação do crime de associação para o tráfico de entorpecentes e, os demais, da totalidade das imputações], imperioso registrar desde já que a intenção defensiva não merece acolhimento.

A
prova da materialidade
,

tanto do delito do
artigo 33,
caput
como do artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006
,

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 135096752 - pág. 1; Boletim de Ocorrência de ID 135096754 - págs. 1/5 e ID 135096775 - págs. 1/2; Termo de Apreensão de ID 135096756 - pág. 1; Relatório Administrativo n.º 2021.13.33885 de ID 135096768 – págs. 1/2; Laudo de Constatação n.º 400.2.04.2021.013632-01 de ID 135096771 – págs. 1/5 [
com

resultado positivo para a presença de
cocaína
e massa aproximada de
73,735kg
]; Relatórios de Investigação n.º 2021.13.35882 de ID 135096781 – págs. 1/16 e nº 2022.9.1312 de ID 135101732 – págs. 1/8; Relatório n.º 2021.7.54069 de ID 135101688 – págs. 1/3; Laudo Pericial Criminal n.º 2.10.2021.46816-01 de ID 135101722 – págs. 1/6; Laudo Definitivo n.º 3.14.2022.82951-01 de ID 135101757 – págs. 1/6 e depoimentos testemunhais constantes dos autos.

Especificamente com relação à
autoria delitiva
, interrogado na fase judicial (ID 135101815), o apelante
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
negou as imputações, dizendo que desconhecia o transporte dos entorpecentes, limitando-se a revelar que Ademir lhe pediu ajuda por estar com o carro quebrado, foi então que ligou para o “Zé” ir consigo levar o carro para conserto. Quando o veículo ficou pronto, Ademir foi buscá-lo e pediu para guardar o carro em sua casa alugada. Como não estava morando no local, em virtude da energia estar cortada, permitiu a guarda do veículo no imóvel.

De igual modo perante a autoridade judicial (ID 135101816),
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS
justificou que se limitara a indicar a oficina para Robyson e a empurrar o veículo até o referido estabelecimento, juntamente com ele. O orçamento do carro foi feito no seu nome tão somente por já ser conhecido na oficina há muito tempo. Robyson não lhe falou sobre Ademir, de modo que não o conhecia (ID 1003399).

Por sua vez, ouvido em juízo (ID 135101809),
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
confessou o transporte das substâncias proscritas, detalhando que vinha de Pontes e Lacerda e tinha por destino a cidade de Várzea Grande, sendo que para tanto receberia o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Negou conhecer os demais réus ou ter estado em oficina na cidade de Mirassol D’Oeste. Também não soube explicar as filmagens do veículo na oficina e as fotografias de drogas encontradas em seu celular. Como justificativa das diversas conversas do
WhatsApp
, construiu a tese de que se referiam ao lava-jato em que trabalhava e à “carne de porco” proveniente da Chácara do seu tio.

Não obstante as alegações de cada um dos réus, na quebra de sigilo dos dados telefônicos de
ADEMIR
, constatou-se que ele possuía em sua agenda o contato de
ROBYSON
, salvo com o nome “Robinho”. As imagens das câmeras da oficina demonstraram que o veículo Montana foi levado para lá por
ROBYSON
e
JOSÉ ANTÔNIO
, inclusive com a nota fiscal sendo emitida no nome deste último. Foi na residência alugada por
ROBYSON
que o veículo pernoitou após ser retirado da oficina, permitindo
ADEMIR
seguir em viajem com a droga para Várzea Grande no dia seguinte.

Sob o crivo do contraditório (ID 135101814), o
policial militar Fábio Campos da Silva
relatou terem iniciado as diligências assim que receberam denúncias apontando que duas pessoas conhecidas como “Zé” e Robyson, estariam com certa quantidade de drogas escondidas num veículo Montana, de cor prata. Como a denúncia retratava que o automóvel estaria numa oficina para conserto, lograram localizá-lo. Desde então, iniciaram o monitoramento do local. Em certo momento, chegaram duas pessoas de motocicleta. Posteriormente saiu um pilotando a motocicleta e outro no veículo Montana. Naquele momento não conseguiram fazer a abordagem porque estavam em carro descaracterizado. Acompanharam e constataram que eles entraram numa residência que também foi citada na denúncia. Prosseguiram com o monitoramento, porém o indivíduo não saiu mais com o veículo, o que veio a ocorrer somente na madrugada do dia 3, em que uma pessoa saiu dirigindo o Montana no sentido de Curvelândia.

Prosseguiu aduzindo que no dia anterior já haviam comunicado a PRF sobre a possível rota. Contataram novamente a PRF que estava próxima ao Caramujo, a qual veio no sentido oposto. Feito o acompanhamento, conseguiram abordar o veículo nas proximidades de Curvelândia e quem o conduzia era Ademir. Realizada sua entrevista, puderam perceber que ele estava um pouco nervoso e se contradizendo nas informações. Já na delegacia, confirmou que havia entorpecente no veículo Montana e que estava escondido num compartimento denominado mocó, entre o assoalho da carroceria e o tanque. Feita a retirada do tanque, constatou-se que dentro da carroceria havia aproximadamente 71 tabletes de entorpecente.

Requisitadas as imagens da oficina onde o veículo Montana estava, notou-se que duas pessoas chegaram com o automóvel e uma delas inclusive vibrou com a abertura e o atendimento do dono do estabelecimento. Qualificadas as duas pessoas que entraram empurrando o veículo (Robson Salvador e José Antônio), analisaram novamente as imagens e na data em que eles foram levar o veículo (dia 02/12/2021) convergiam as suas vestimentas com as que eles usavam em suas redes sociais.

Outro não foi o sentido do depoimento prestado em juízo (ID 135101810 ao ID 135101811) pelo
investigador de polícia André Luiz Silveira
ao aduzir que estavam em diligências na cidade de Mirassol D’Oeste, quando um popular parou a equipe e delatou que “Zé” e Robyson estariam com um veículo da marca Chevrolet, modelo Montana, contendo em seu interior entorpecentes prontos para serem enviados para outra localidade.

De posse dessas informações, fizeram um levantamento prévio e conseguiram qualificar os suspeitos e, em diligências, localizaram um veículo similar, numa oficina no Bairro Jardim São Paulo, lá mesmo em Mirassol D’Oeste. Monitoraram o estabelecimento e, em certo momento, dois indivíduos em uma motocicleta chegaram, sendo que um deles saiu na motocicleta e o outro no veículo Montana. Como estavam descaracterizados e mantendo certa distância, não conseguiram abordar o carro, mas o acompanharam e perceberam que ele adentrara numa residência próxima ao Mineiro Tur.

Monitorada a residência, a partir de então perceberam que na madrugada do dia seguinte, uma pessoa saiu do imóvel com o veículo, sentido Curvelândia. Solicitado apoio da PRF, quando estavam no centro de Curvelândia conseguiram abordar o veículo e constataram que quem o conduzia era Ademir. Entrevistado, aparentava muito nervosismo, não sabendo falar corretamente o seu destino e sua origem. Na delegacia, Ademir confessou que em cima do tanque (entre o assoalho e o tanque), havia uma certa quantidade de entorpecente.

Desmontado o compartimento, localizaram uma grande quantidade de drogas, tendo Ademir dito que receberia a quantia de R$ 5.000,00 para levá-las até a cidade de Várzea Grande-MT. No dia seguinte, prosseguiram com as diligências e retornaram na oficina. Lá perceberam que havia câmeras de segurança e identificaram que foram José Antônio e Robyson que deixaram o veículo no local, inclusive antes do horário comercial [por volta das 06h20min do dia 02.12.2021].

Ainda evidenciou que em pesquisa nas redes sociais, perceberam que José Antônio estava com as mesmas vestimentas daquele dia, inexistindo qualquer dúvida de que era ele a pessoa que esteva lá. Robyson também aparecia nas imagens, sendo ele a pessoa que foi na motocicleta. Conseguiram o contrato de locação da residência onde a Montana pernoitou e estava no nome dele [celebrado há cerca de dois meses mais ou menos], de modo que Robyson era o responsável pelo imóvel.

Por fim, retratou que o Ademir [preso em flagrante], nitidamente exercia a traficância na modalidade boca de fumo, sendo reincidente na prática delitiva, tanto que existiam várias conversas dele no telefone celular, negociando entorpecentes. Respondeu, outrossim, que para o transporte das drogas houve modificação do chassi/camuflagem, uma vez que retiraram o tanque, abriram uma janela (uma abertura), inseriam o entorpecente no compartimento e subiram o tanque novamente para parafusá-lo.

Ainda na fase inquisitorial (ID 135096760 – págs. 1/2), o
policial rodoviário federal Vinícius Adalberto de Oliveira
revelou que durante a abordagem o condutor tentou se evadir e foi fechado pela polícia civil. Quando a PRF chegou, ele foi conduzido para a viatura. Os policiais civis fizeram entrevista e o encaminharam para a delegacia, onde foi encontrado o compartimento especialmente preparado para acautelar a droga, a qual estava muito bem escondida.

O aluguel da casa por
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
foi ratificado pela testemunha e proprietário do respectivo imóvel,
Kezio Milton Matsushita
, detalhando em juízo (ID 135101817) que o contrato foi realizado em meados de outubro de 2021, pelo valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta) reais, cujo pagamento se dera em espécie. Disse que depois que ocorreu o fato ele o procurou para rescindir o contrato. Robyson havia lhe dito que a casa seria perto de seu serviço e que a garagem serviria para fazer alguns bicos de serralheira, mas após ser questionado se a residência tinha sinais de que funcionava uma serralheira, respondeu não ter percebido nada. Quando da rescisão, Robyson alegou que teve problema porque teria deixado um amigo guardar o carro na casa, mas não deu maiores detalhes.

Sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Enunciado Orientativo n.º 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

As imagens das câmeras de segurança da oficina mostraram
ROBYSON
e
JOSÉ ANTÔNIO
levando o veículo Montana até o respectivo estabelecimento e retornando mais tarde para buscá-lo (ID 135096783 – págs. 4/12). O contrato de aluguel da residência onde o carro pernoitou em nome de
ROBYSON
encontra-se acostado no ID 135096783 - págs. 13/14 e as mensagens no aparelho celular de
ADEMIR
evidenciam sua reiterada atuação no comércio malsão, utilizando-se da expressão “carne” para disfarçar o objeto real da mercancia, inclusive com fotos de entorpecentes em balanças de precisão e outras consideráveis quantidades em mãos, embalados em trouxinhas e tijolos (ID 135101722 - págs. 1/6 e ID 135101732- págs. 1/8).

Ou seja, ao contrário do quanto aduzido pela i. Defesa, a análise das diligências policiais retrata intensa cooperação entre os apelantes, em inequívoco
animus
associativo dotado de estabilidade e permanência entre eles, porquanto demonstrada manifesta divisão de tarefas [transporte propriamente dito da droga, locação de imóvel e solução de percalços para garantia do êxito do transporte], não se resumindo a imputação a uma mera apreensão de drogas.

Os depoimentos policiais, cujas palavras, coerentes e harmônicas, agregadas às circunstâncias da prisão, aos dados telefônicos, às imagens das câmeras de segurança da oficina em que o veículo ficou para conserto e à apreensão das drogas, constituem elementos suficientes para a certeza da prática não só do crime de tráfico de drogas, mas também do de associação para o mesmo fim, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre as negativas de autoria apresentadas, mormente quando não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, que assegura e valida a integralidade do édito condenatório proferido em 1.ª instância, não havendo cogitar na suposta carência de provas da autoria e/ou ausência de
animus associandi
.

II – DA DOSAGEM DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS.

Todos os recorrentes pretendem ver suas
sanções basilares do
crime de tráfico de drogas
readequadas
, além de
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
e
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
almejarem a incidência da
especial diminutiva do art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006
, enquanto,
o primeiro
, ainda agrega pedidos de reconhecimento da
confissão espontânea
;
afastamento do concurso material
;
detração penal com a imposição de regime menos gravoso
e,
o segundo
, também vindica a
substituição da sua pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Extrai-se da r. sentença que assim foram individualizadas [nas partes que guardam pertinência com as teses recursais apresentadas], as penas dos ora apelantes,
verbis
:

“...3.1 – DO RÉU
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI

3.1.1 – DO CRIME PREVISTO NO
ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06
.

O crime de tráfico ilícito de drogas, possui como preceito secundário a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a.
Culpabilidade
: normal à espécie;

b.
Antecedentes
: não é possuidor de maus antecedentes;

c.
Conduta social
: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d.
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e.
Motivos
: comuns à espécie;

f.
Circunstâncias
: não destoam dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g.
Consequências
: não foram graves;

h.
Comportamento da vítima
: não se aplica à espécie delitiva.

i.
Natureza da droga: valoro de forma negativa, por se tratar de cocaína, droga de alto poder destrutivo do ser humano e alto teor viciante;

j.
Quantidade da substância: deve ser valorada de forma negativa, haja vista a quantidade de droga apreendida ser 73.735 kg (setenta e três quilos, setecentos e trinta e cinco gramas) de pasta base de cocaína
.

Assim, considerando as circunstâncias acima,
fixo a
pena base
em 10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 1000 (um mil) dias-multa
.

Em relação à
segunda fase da dosimetria
da pena
ausente agravantes
, incide a
atenuante de confissão espontânea
. Assim, fixo
provisoriamente a pena
em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
não há causas de aumento ou de diminuição de pena
. Assim, fixo
definitivamente a pena
em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
.

3.1.2 – DO CRIME PREVISTO NO
ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06
.

O crime de associação para o tráfico, possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a.
Culpabilidade:
normal à espécie;

b.
Antecedentes:
não é possuidor de maus antecedentes;

c.
Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d.
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e.
Motivos:
comuns à espécie;

f.
Circunstâncias:
não destoam dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g.
Consequências:
não foram graves;

h.
Comportamento da vítima:
não se aplica à espécie delitiva.

i.
Natureza da droga: valoro de forma negativa, por se tratar de cocaína, droga de alto poder destrutivo do ser humano e alto teor viciante
;

j.
Quantidade da substância: deve ser valorada de forma negativa, haja vista a quantidade de droga apreendida ser 73.735 kg (setenta e três quilos, setecentos e trinta e cinco gramas) de pasta base de cocaína
.

Assim, considerando as circunstâncias acima, fixo a
pena base
em 04 (quatro) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Em relação à
segunda fase
da aplicação da pena
não incidem atenuantes ou agravantes
. Assim, fixo a
pena provisória
em
04 (quatro) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
não há causas de aumento da pena ou de diminuição
. Assim, fixo a
pena definitiva
em 04 (quatro) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

3.1.3. DO
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Tendo em vista que o réu Ademir Aureliano Poquiviqui praticou os delitos capitulados no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006,
reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal
, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena
DEFINITIVA
do réu no patamar de
12 (doze) anos 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 1.633 (um mil seiscentos e trinta e três) dias-multa
.

Condeno ainda o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

3.1.4. VALOR DO DIA-MULTA

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo os dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.1.5.
REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, § 2º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, § 2.º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início
FECHADO
, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido (...)

3.2 – DO RÉU
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS

3.2.1 – DO CRIME PREVISTO NO
ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06
.

O crime de tráfico ilícito de drogas, possui como preceito secundário a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a.
Culpabilidade:
normal à espécie;

b.
Antecedentes:
não é possuidor de maus antecedentes;

c.
Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d.
Personalidade do agente:
não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e.
Motivos:
comuns à espécie;

f.
Circunstâncias:
não destoam dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g.
Consequências:
não foram graves;

h.
Comportamento da vítima:
não se aplica à espécie delitiva.

i.
Natureza da droga: valoro de forma negativa, por se tratar de cocaína, droga de alto poder destrutivo do ser humano e alto teor viciante
;

j.
Quantidade da substância: deve ser valorada de forma negativa, haja vista a quantidade de droga apreendida ser 73.735 kg (setenta e três quilos, setecentos e trinta e cinco gramas) de pasta base de cocaína
.

Assim, considerando as circunstâncias acima, fixo a
pena base
em
10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 1000 (um mil) dias-multa
.

Em relação à
segunda fase
da aplicação da pena,
não incidem atenuantes
. Incide, no entanto, a
agravante da reincidência
, haja vista a condenação na ação penal código 243905 – n. 4868-49.2016.811.0011, desta Comarca, a qual transitou em julgado em 07.04.2017. Assim, fixo a
pena provisória
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 1.166 (um mil cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
não há causas de aumento da pena ou de diminuição
. Assim, fixo a
pena definitiva
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 1.166 (um mil cento e sessenta e seis) dias-multa
.

3.2.2 – DO CRIME PREVISTO NO
ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06
.

O crime de associação para o tráfico, possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a.
Culpabilidade
: normal à espécie;

b.
Antecedentes:
não é possuidor de maus antecedentes;

c.
Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d.
Personalidade do agente:
não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e.
Motivos:
comuns à espécie;

f.
Circunstâncias:
não destoam dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g.
Consequências:
não foram graves;

h.
Comportamento da vítima:
não se aplica à espécie delitiva.

i.
Natureza da droga: valoro de forma negativa, por se tratar de cocaína, droga de alto poder destrutivo do ser humano e alto teor viciante
;

j.
Quantidade da substância: deve ser valorada de forma negativa, haja vista a quantidade de droga apreendida ser 73.735 kg (setenta e três quilos, setecentos e trinta e cinco gramas) de pasta base de cocaína
.

Assim, considerando as circunstâncias acima, fixo a
pena base
em
04 (quatro) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Em relação à
segunda fase
da aplicação da pena,
não incidem atenuantes
.
Incide
, no entanto, a
agravante da reincidência
, haja vista a condenação na ação penal código 243905 – n. 4868-49.2016.811.0011, desta Comarca, a qual transitou em julgado em 07.04.2017. Assim, fixo a
pena provisória
em
05 (cinco) anos e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, com pagamento de
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
não há causas de aumento da pena ou de diminuição
. Assim, fixo a
pena definitiva
em
05 (cinco) anos e 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão
, com pagamento de
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

3.2.3. DO
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Tendo em vista que o réu José Antônio Nunes dos Santos praticou os delitos capitulados no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena
DEFINITIVA
do réu no patamar de
16 (dezesseis) anos 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, com o pagamento de 2.099 (dois mil e noventa e note) dias-multa.
(...)

3.3 – DO RÉU
ROBYSON SALVADOR DA SILVA

3.3.1 – DO CRIME PREVISTO NO
ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06
.

O crime de tráfico ilícito de drogas, possui como preceito secundário a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a.
Culpabilidade:
normal à espécie;

b.
Antecedentes:
não é possuidor de maus antecedentes;

c.
Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d.
Personalidade do agente:
não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e.
Motivos:
comuns à espécie;

f.
Circunstâncias:
não destoam dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g.
Consequências:
não foram graves;

h.
Comportamento da vítima:
não se aplica à espécie delitiva.

i.
Natureza da droga: valoro de forma negativa, por se tratar de cocaína, droga de alto poder destrutivo do ser humano e alto teor viciante;

j.
Quantidade da substância: deve ser valorada de forma negativa, haja vista a quantidade de droga apreendida ser 73.735 kg (setenta e três quilos, setecentos e trinta e cinco gramas) de pasta base de cocaína.

Assim, considerando as circunstâncias acima, fixo a
pena base
em
10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 1000 (um mil) dias-multa
.

Em relação à
segunda fase
da aplicação da pena
não incidem atenuantes ou agravantes
. Assim, fixo a
pena provisória
em
10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 1000 (um mil) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
não há causas de aumento da pena ou de diminuição
. Assim, fixo a
pena definitiva
em
10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 1000 (um mil) dias-multa
.

3.3.2 – DO CRIME PREVISTO NO
ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06
.

O crime de associação para o tráfico, possui como preceito secundário a pena de reclusão, de 03 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a.
Culpabilidade:
normal à espécie;

b.
Antecedentes:
não é possuidor de maus antecedentes;

c.
Conduta social:
não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d.
Personalidade do agente:
não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e.
Motivos:
comuns à espécie;

f.
Circunstâncias:
não destoam dos crimes dessa natureza, nada tendo a valorar;

g.
Consequências:
não foram graves;

h.
Comportamento da vítima:
não se aplica à espécie delitiva.

i
.
Natureza da droga: deve ser valorada de forma negativa, em razão de se tratar de “cocaína”, droga de alto poder destrutivo da pessoa;

j.
Quantidade da substância: deve ser valorada de forma negativa, haja vista a quantidade de droga apreendida ser 73.735 kg (setenta e três quilos, setecentos e trinta e cinco gramas) de pasta base de cocaína.

Assim, considerando as circunstâncias acima, fixo a
pena base
em
04 (quatro) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Em relação à
segunda fase
da aplicação da pena
não incidem atenuantes ou agravantes
. Assim, fixo a
pena provisória
em
04 (quatro) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

Na
terceira fase
,
não há causas de aumento da pena ou de diminuição
. Assim, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
.

3.3.3.
DO CONCURSO MATERIAL

Tendo em vista que o réu Robyson Salvador da Silva praticou os delitos capitulados no artigo 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006, reconheço o concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a
pena DEFINITIVA
do réu no patamar de
14 (quatorze) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, com o pagamento de 1.800 (um mil e oitocentos) dias-multa
.

Condeno ainda o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

3.3.4. VALOR DO DIA-MULTA

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3.5.
REGIME INICIAL

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, § 2.º, do CPP), mas em observância ao que dispõe o art. 33, § 2.º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início
FECHADO
, por se mostrar o mais adequado na hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido (...)

3.3.6.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, em razão do quantum da pena fixado, pela mesma razão, inaplicável a suspensão condicional da pena....” –
ID 135101834 – pág. 20/30.

II.I –
DAS PENAS-BASES
.

Por oportuno, registra-se que as penas-bases estabelecidas em relação ao
crime de associação para o tráfico
[em 1 ano, 4 meses e 24 dias acima dos patamares mínimos legais, ou seja, um pouco acima de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente previstas], diante da idônea fundamentação calcada na quantidade e na natureza dos entorpecentes apreendidos [
ex vi
do artigo 42 da Lei de Drogas], não se revelaram desproporcionais, pelo que seguem integralmente preservadas, tais quais as demais fases dosimétricas aplicadas em relação a esse mesmo delito, tanto que não constituíram objeto de quaisquer dos recursos interpostos.

De outro viés, observa-se que as sanções basilares de todos os apelantes, no que diz respeito ao
crime de tráfico de drogas
, foram estabelecidas em
cinco anos acima do mínimo legal
, exasperação deveras desproporcional frente aos precedentes deste Sodalício e das Cortes Superiores, não obstante, como já dito acima, seja plenamente idônea a fundamentação empregada [natureza e vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos -
71 (setenta e um) tabletes de cocaína
, com massa aproximada de

73,735kg
].

Nesse diapasão, acerca da evidenciada desproporcionalidade e a título exemplificativo, o aresto que segue,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. MONTANTE DE
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 7 ANOS. DESPROPORCIONALIDADE. APLICADA FRAÇÃO DE 2/3 SOBRE O MÍNIMO LEGAL
. PRECEDENTES QUE AMPARAM A DECISÃO MONOCRÁTICA. EVENTUAL VÍCIO SANÁVEL PELO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Em cotejo com precedentes desta Corte, mostra-se desproporcional a exasperação da pena-base em 7 anos decorrente unicamente da quantidade e variedade de droga apreendida (
107,7 kg de maconha e 74,5 kg de cocaína
), sendo
adequada a redução para 3 anos e 4 meses (2/3 do mínimo legal)
.
2. A decisão monocrática agravada amparou-se em entendimento dominante, consoante preconizado na Súmula n. 568 e no Regimento Interno, ambos desta Corte. De todo modo, o julgamento do presente agravo regimental pela Turma sana eventual vício. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1988570 AM 2018/0065280-2, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Nesse cenário, apesar de inequivocamente escorreita a observância ao que determina o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, em juízo de proporcionalidade,
as penas-bases realmente merecem retificação
, sem olvidar de que a
ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não implica em operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado

apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime [STJ - AgRg no HC n. 188.873/AC , Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013].

Desse modo, os critérios de exasperação em 1/8 [por circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador] ou em 1/6 [sobre a pena mínima abstratamente cominada, de igual modo para cada circunstância judicial desfavorável], possuem manifesto caráter orientativo. Isso porque,
existindo fundamento específico
, tal como na hipótese [droga em grande quantidade e de natureza sabidamente com
maior nocividade à saúde]
,
plenamente possível a aplicação de fração superior
, de modo que se procede a devida retificação, a fim de que o recrudescimento se dê na
fração de 1/2 sobre a pena mínima
prevista em abstrato para o respectivo delito.

Logo, todas as sanções basilares seguem readequadas para os
quanta
individualizados de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, justamente porque a pena não pode ser desproporcional à gravidade da infração, que no caso concreto é expressiva, dada à alta nocividade do narcótico apreendido e da quantidade suficiente para difusão entre um grande número de usuários, como bem explicado pelo Ministro Alexandre de Moraes,
in litteris
:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância.
Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – grifei.

II.II –
DA SEGUNDA ETAPA DA DOSAGEM DAS PENAS
.

A
segunda fase dosimétrica
foi objeto da irresignação apenas de
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
, o qual

pretende ver aplicada em seu favor a
atenuante da confissão espontânea
quanto ao crime de tráfico de drogas.

Todavia,
sem interesse recursal nesse ponto
, porquanto já reconhecida a respectiva atenuante no bojo da r. sentença, de sorte que frente à sua novel pena-base [7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa], patamar sobre o qual se mantém a redução de 1/6 pela atenuante da confissão, a
pena intermediária
de
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
, pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, segue retificada para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de

625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Nessa
segunda fase dosimétrica
do
crime de tráfico de drogas, ROBYSON SALVADOR DA SILVA
segue com a

pena provisória

de

7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
[mesmo
quantum
da pena-base, por não se verificar a presença de atenuantes e/ou agravantes], enquanto
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS,
em virtude do recrudescimento em 1/6 pela agravante da reincidência sobre a novel sanção basilar [7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa] segue com
pena provisória
de
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
e pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

II.III –
DA FIGURA PRIVILEGIADA
.

Já na
terceira fase da dosagem penal
, o afastamento da especial diminutiva do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 ocorrera para todos os recorrentes. Especificamente em relação a
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
e
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
[únicos que postularam a benesse em sede recursal], realmente não fazem jus à especial diminutiva em questão porque categoricamente demonstrado que se dedicavam às atividades criminosas [considerando não só a quantidade das drogas apreendidas, mas também a concomitante condenação pelo delito de associação para o tráfico; o aluguel de imóvel por
ROBYSON
para dar suporte à empreitada criminosa; a modificação de veículo para o transporte de quase 74 kg de cocaína e a quebra do sigilo dos dados telefônicos de ADEMIR darem conta de que ele tinha como meio de vida o tráfico de entorpecentes, muito embora as conversas com usuários eram rotineiramente camufladas, identificando-se a droga como se estivesse negociando “carne”].

Tal entendimento encontra ressonância nos precedentes dos Tribunais Superiores, firmes que são no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas, tal como na hipótese.

Sobre a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico ser suficiente, inclusive de
per si
, para a conclusão apresentada, o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO E CULPABILIDADE EXACERBADA. PRECEDENTES.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS QUE OBSTACULIZA A APLICAÇÃO DO REDUTOR.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO (...)

- Nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC n. 775.179/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Ou seja, existindo nos autos fundamentação concreta para afastar a figura privilegiada, de rigor a manutenção da r. sentença também nesse ponto.

E, diante da manutenção das terceiras fases dosimétricas do
crime de tráfico de drogas
, a
pena definitiva
de
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
segue consolidada em

6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, além do pagamento de

625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
,
enquanto que a de
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
em

7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
e a de
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS, em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
,
além do pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, todos à base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

II.IV – DO CONCURSO MATERIAL

Exclusivamente
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
questiona a incidência do concurso material de crimes, sob o viés de que o i. Órgão acusatório, em sede de alegações finais, teria pugnado pela condenação em um “único tráfico”, o que vincularia o magistrado, além da conduta adotada na r. sentença violar o princípio da imparcialidade e o próprio sistema acusatório.

Em análise dos memoriais finais reportados (ID 135101823 – págs. 1/15), afere-se que o Ministério Público, muito embora sem usar a expressão “concurso material”, vindicou a condenação dos ora apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Ocorre que, além da decisão do juiz não estar vinculada ao pedido formulado pelo
Parquet
na fase das alegações finais, ainda quando se tratar de pleito absolutório, nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal, não há qualquer violação na espécie, mormente quando observada a correlação com a denúncia e os réus se defenderem dos fatos imputados.

E, tendo os ora apelantes sido denunciados pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, considerados pela doutrina como crimes autônomos, por se tratar de ações distintas para o cometimento de mais de um delito, escorreita a aplicação da regra do concurso material.

Desse modo,
mantido o concurso material
, as penas dos crimes de tráfico e de associação para o mesmo fim devem ser somadas, totalizando a
PENA FINAL E DEFINITIVA
individualizada de
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
em

10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, além do pagamento de

1.425 (hum mil quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa
,
enquanto que a de
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
em

11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 1.550 (hum mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa
e a de
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS, em
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,
além do pagamento de
1.808 (hum mil, oitocentos e oito) dias-multa
, todos preservados à base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

II.V – DA DETRAÇÃO E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DE ADEMIR.

Nem mesmo a nova reprimenda fixada nessa instância
ad quem
para
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
ou mesmo a
detração
para os fins do artigo 387, § 2.º do CPP mostram-se capazes de alterar o regime inicial
fechado
imposto com substrato no
artigo 33, § 2.º,
a
e § 3.º, do Código Penal c/c artigo 42 da Lei de Drogas
.

Assim, segue inalterado o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
, sem olvidar da viabilidade da defesa postular benefícios junto ao MM. Juízo da Execução Penal, quando do preenchimento dos requisitos constantes da LEP.

II.VI – DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO [PEDIDO DE ROBYSON]
.

Também o ora apelante
ROBYSON SALVADOR DA SILVA
requer a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, entretanto, mesmo após a readequação realizada, ficou sedimentada em patamar superior a quatro anos de reclusão, não se preenchendo o requisito objetivo do artigo 44, I do Código Penal, de modo que resta indeferido o pleito em questão.

III – DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

A condição financeira de
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI
não impede a sua condenação nas

custas processuais
, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

As custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Ademais, partilho do entendimento de que eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao MM. Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada a situação financeira após a condenação.

IV – DA PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA [DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AVENTADO COMO PRELIMINAR POR ROBYSON SALVADOR DA SILVA

E JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS].

Atento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por afastar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância, cumpre neste momento consignar que, após apreciados os recursos interpostos, avulta-se impositiva a
conservação da prisão preventiva dos acusados
, tanto pela permanência dos requisitos cautelares quanto por decorrência lógica da confirmação da sua condenação ao cumprimento de pena no regime inicial mais gravoso, conforme estabelecido na r. sentença e confirmado nessa instância
ad quem
.

Vê-se a
subsistência dos motivos declinados para a segregação provisória da liberdade
, uma vez que o
fumus comissi delicti
restou robustecido pela confirmação da condenação em segunda instância.

Ainda, a necessidade da custódia se impõe para a
garantia da ordem pública
, haja vista a concreta possibilidade de reiteração delituosa, na medida em que
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS
é reincidente, constatando-se também a
gravidade concreta das condutas delitivas
, aferida pela
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos [
71 (setenta e um) tabletes de cocaína
, com massa aproximada de

73,735kg]
, transportados em veículo com compartimento preparado exclusivamente para esse fim.

Registre-se que esses fundamentos foram declinados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva; reiterados na sentença condenatória, na qual foi negado aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, não sendo verificada alteração fático-jurídica que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente.

Destarte,
mantenho a prisão preventiva dos apelantes
, persistindo o indeferimento do direito de recorrerem em liberdade.

V –
CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos autonomamente por
ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI, ROBYSON SALVADOR DA SILVA
e
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS
, apenas para
readequar as suas sanções basilares do crime de tráfico de entorpecentes
, de modo que as reprimendas finais e definitivas seguem retificadas nos moldes que seguem:

- ADEMIR AURELIANO POQUIVIQUI:
10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de

1.425 (hum mil quatrocentos e vinte e cinco) dias-multa
,
cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

-
ROBYSON SALVADOR DA SILVA:
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
além do pagamento de 1.550 (hum mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato e,

-
JOSÉ ANTÔNIO NUNES DOS SANTOS:
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,
em regime inicial fechado,

além do pagamento de
1.808 (hum mil, oitocentos e oito) dias-multa,
cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (REVISOR - CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Fiz a revisão e não tenho dúvida em acompanhar o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022